Tribunal: TJMT
Processo: 1035493-35.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035493-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO GONCALVES FERREIRA - CPF: 037.934.241-38 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado.

Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da decisão monocrática que
manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024